Tribunal: TJDFT
Processo: 0810479-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0810479-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. APELADO: ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c indenizatória ajuizada por ANDRÉIA LUIZA DA SILVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando a limitação de descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos contraídos juntos à instituição financeira ré, a restituição dos valores cobrados a partir da revogação da autorização dos descontos e a indenização por danos morais. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 75324471: Cuida-se de ação sob rito comum proposta por ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. e outro. Narra que não teve atendido seu pedido de suspensão dos descontos diretos de parcelas de empréstimos em sua conta-corrente são abusivos e reduzem a sua capacidade de viver dignamente. Pede a suspensão dos descontos, devolução dos valores retidos após comunicação e compensação por danos morais. Foi deferida a liminar. Contestação do BrB ID 225335676. Alegou que os contratos são legais; e que os contratos assinados sustentam a cobrança e que as parcelas inadimplidas não podem ser atingidas pela medida e que não houve dano moral. Contestação do CARTÃO BRB S.A ID 227705643. Alegou em preliminares falta de interesse de agir e impugnação da gratuidade de justiça. No mérito, apontou a legalidade de sua conduta. Réplica, ID 228647645. Decisão de saneamento determinou o julgamento antecipado. O Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas dos mútuos elencado na decisão liminar ID 227065766. Os valores descontados da conta salário deverão ser devolvidos na forma da decisão liminar, a contar da decisão liminar Juros e correção a contar da retenção. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no valor de R$2.000,00, pelo(s) requerido(s). O restante das custas e honorários no valor de R$1.000,00, pela requerente, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 75324474. O BRB sustenta que não teria ocorrido qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a prática de ato ilícito. Alega que os descontos realizados na conta da autora decorreriam de cláusula contratual expressa, pela qual a consumidora teria autorizado o débito em conta corrente ou conta salário após quatro dias de inadimplemento da fatura do cartão de crédito. Ressalta que tal cláusula não se confundiria com descontos de parcelas de empréstimos ou financiamentos, pois não teria caráter recorrente, sendo apenas um mecanismo eventual de garantia do adimplemento. Defende que o débito somente seria realizado quando a fatura não fosse paga no vencimento, por escolha da consumidora, e que, portanto, bastaria o pagamento pontual para que a cláusula não fosse acionada. Assim, o banco argumenta que não se trataria de retenção arbitrária de verbas, mas de exercício legítimo de direito contratual previamente aceito pela Andreia, que teria pleno conhecimento das consequências do inadimplemento. Tece demais considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso reformar a sentença a fim de reconhecer a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente após quatro dias de inadimplemento da fatura do cartão de crédito e afastar a condenação à restituição de valores, por entender que não houve ato ilícito. Preparo recolhido no ID 75324473. Contrarrazões no ID 75324477. Preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte apelante se insurge em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral de suspensão dos descontos em conta de mútuos contratados. A sentença de origem fez referência aos contratos elencados na decisão que deferiu a liminar pleiteada pela autora, os quais são os seguintes (ID 75324439): Empréstimo - Antecipação de 13o - Contrato 0165022949; Empréstimo – Antecipação de 13o - Contrato 0165307951; Empréstimo – Antecipação de férias - Contrato 0169780988; Empréstimo – Antecipação de férias – Contrato 0170003787; Empréstimo – Antecipação de férias – Contrato 0179420305; Empréstimo – Antecipação de férias – Contrato 0179884131; Empréstimo – Antecipação de férias – Contrato 0179951637; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0165308796; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0165938226; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166176044; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166494801; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166565750; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166792411; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166831565; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0166981591; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0167514903; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0167578022; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0167651811; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0167991604; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0168149753; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0168202557; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0168455714; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0168796228; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0169102572; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0179417517; Empréstimo Pessoal Público – Contrato 0167330675. Como se vê, todos os contratos em que foi determinada a cessação de descontos em conta da autora são contratos de empréstimo, de antecipação de férias ou de antecipação de 13o, não constando no rol nenhum contrato de cartão de crédito. Contudo, o apelante impugna unicamente suposta determinação de suspensão de desconto em conta decorrente de contrato de cartão de crédito, o que não foi objeto de análise e de condenação pela sentença de origem. Logo, recurso que impugna exclusivamente a questão dos descontos por cartão de crédito configura claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apreciada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 13:37:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador